Tribunal: TJBA
Processo: 0004076-30.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004076-30.2006.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAIRA FLORENCIO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO DESTAMPADO E SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARCIAL DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Ação Indenizatória ajuizada por Maira Florencio da Silva Oliveira em face do Município de Ilhéus, com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e psíquicos, decorrente de acidente ocorrido em 21 de outubro de 2005, quando a autora caiu em bueiro destampado e sem sinalização, em via pública mal conservada e sem iluminação. A sentença reconheceu a responsabilidade do ente municipal e fixou indenização de R$5.000,00 por danos morais, R$5.000,00 por danos estéticos e R$340,90 por danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos psíquicos. A autora apelou, requerendo a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores fixados na sentença a título de danos morais e estéticos são compatíveis com a extensão dos prejuízos suportados; (ii) estabelecer se é cabível a majoração desses valores com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Município de Ilhéus incorre em responsabilidade civil objetiva por omissão específica, ao deixar de sinalizar ou manter adequadamente via pública sob sua responsabilidade, caracterizando falha do serviço público, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 4 - Restou comprovado que a autora sofreu fratura grave, necessitou de cirurgia, utilizou cadeira de rodas, submeteu-se a fisioterapia, ficou incapacitada para o trabalho por mais de dois anos e apresenta sequelas funcionais e estéticas permanentes, o que justifica a reavaliação do valor indenizatório. 5 - A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade com a gravidade do sofrimento experimentado, o caráter punitivo-pedagógico da sanção e a condição econômica das partes. O valor fixado em R$5.000,00 revela-se insuficiente diante da intensidade do abalo moral sofrido. 6 - Quanto aos danos estéticos, a existência de cicatrizes permanentes e visíveis na perna da autora, documentadas nos autos, somada à perda de autoestima e alteração da imagem corporal, justifica a majoração do valor originalmente arbitrado, em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 - A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e finalidade pedagógica da reparação. 2 - É cabível a majoração do quantum indenizatório fixado em valor manifestamente irrisório frente à gravidade do dano sofrido pela vítima. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0005431-69.2011.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2020; TJ-BA, APL nº 0414766-58.2012.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 08.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para majorar o valor referente aos danos morais e estéticos para o patamar de R$15.000,00 para cada dano, mantendo-se os demais termos da sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA